Tribunal: TJMT
Processo: 1012454-41.2023.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012454-41.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (RECORRIDO), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), L. H. C. P. - CPF: 059.191.561-80 (RECORRIDO), CRISTIANO ROGERIO CAVALCANTE GOUVEIA - CPF: 797.176.161-91 (RECORRIDO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO RECURSAL. PREPARO INTEMPESTIVO. CONTAGEM EM HORAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4o).

2. No momento da interposição do recurso a empresa não realizou a juntada de guias e dos comprovantes de pagamentos, pois havia pleiteado os benefícios da justiça gratuita.

3. Intimada a apresentar provas da hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias, a recorrente apresentou documentos após o transcurso do prazo deferido pelo juízo.

4. Portanto, embora o recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal, não houve a comprovação do pagamento do preparo, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, conforme determina o art. 42, §1o, da Lei 9.009/95 e, do mesmo modo, não juntou provas da hipossuficiência no prazo de cinco dias, tampouco realizou o

pagamento nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à decisão que determinou a apresentação de provas da hipossuficiência alegada.
5. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
123 Viagens e Turismo Ltda,
em face de sentença, pela qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente a restituir o valor de R$ 15.945,76 (quinze mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos), na forma simples, bem como, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada parte, a título de indenização por danos morais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do valor condenatório.

Em contrarrazões, a recorrida impugna, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça e aduz a ofensa ao ônus da dialeticidade recursal. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024